Tribunal: TJDFT
Processo: 0706319-23.2018.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706319-23.2018.8.07.0007 APELANTE: KATIA DE SOUZA COSTA SANTOS APELADO: EDSON MENESES LEITE, ILMA COSTA LEITE, DIEGO DE FREITAS CUNHA DESPACHO A apelante-embargante interpôs apelação da r. sentença (id. 18779732) que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por descumprimento da determinação judicial de emenda. Trata-se de embargos de terceiro c/c indenização por danos materiais, em que a apelante-embargante alega ser a possuidora direta do veículo Scania g420 A 4x2, ano/modelo 2008, placa JHK-0447/DF, que foi alvo de constrição judicial nos autos da ação de reintegração de posse movida por Transcom Transportes Ltda. ME contra Diego de Freitas Cunha (processo no 0701370-53.2018.8.07.0007). Em que pese a pretensão de reforma da r. sentença, para que a ação tenha regular prosseguimento, verifica-se que a apelante-embargante objetiva “[...] suspender os efeitos da liminar deferida de busca e apreensão, mantendo-se a Embargante na posse dos bens (cavalo de força e bitrens) com fulcro no art. 678 do CPC” (id. 18779726, pág. 17). Todavia, constata-se que na referida ação de reintegração de posse foi proferida r. sentença, que transitou em julgado em 22/07/2019, “[...] para DECRETAR a rescisão do contrato de compra e venda entabulado entre as partes, determinando o retorno das partes ao estado anterior, mediante a restituição à autora a posse e propriedade plena sobre o objeto contratual [...]” (id. 29346180 do processo no 0701370-53.2018.8.07.0007 – PJe de Primeiro Grau, grifo nosso). Assim, intime-se a apelante-embargante para, querendo, manifestar-se sobre a eventual perda superveniente do interesse processual, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 28 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora